Tribunal: TJMT
Processo: 0002047-93.2016.8.11.0101
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002047-93.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VINICIUS VARANDA MACHADO - CPF: 020.981.241-98 (APELADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), BRUNO RUBINI - CPF: 132.243.529-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO AMBIENTAL FALSO. ENGENHEIRO FLORESTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. PROVA TÉCNICA ROBUSTA. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que absolveu
o apelado pelo
crime previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/98. Consta da denúncia que o apelado apresentou Relatório Técnico de Acompanhamento Ambiental com informações falsas, com o objetivo de acobertar desmatamento ilegal de 104 hectares de floresta nativa na Fazenda Rubi, Município de União do Sul/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação de relatório técnico ambiental com dados falsos ou enganosos, por parte do engenheiro florestal, com o objetivo de acobertar desmatamento não autorizado, caracteriza o delito previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/98, na modalidade dolosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime previsto no art. 69-A da Lei de Crimes Ambientais
,
tutela a fé pública e a regularidade dos procedimentos administrativos ambientais, sendo suficiente a apresentação de informação falsa com potencial lesivo, independentemente de obtenção de benefício.

4.
A conduta do apelado revela dolo específico, não se tratando de erro técnico ou mera divergência de interpretação, mas de ação consciente destinada a falsear a realidade da área ambiental.

5.
O Laudo Técnico, elaborado por peritos do IBAMA, comprovou a existência de vegetação em estágio médio-avançado de regeneração e espécies ameaçadas de extinção, o que contradiz frontalmente o conteúdo do relatório subscrito pelo réu.

6.
A ausência de elementos essenciais no documento, como levantamento florístico, medições de DAP e registros fotográficos, evidencia a intenção deliberada de omitir informações relevantes para permitir o desmatamento.

7.
A prova documental técnica possui caráter irrepetível e valor probatório autônomo, não sendo descaracterizada pela dificuldade de memória do perito em juízo, sobretudo diante da natureza perecível da área periciada.

8.
O depoimento do agente responsável pelas diligências corroborou os dados técnicos, e eventual falha de recordação, ocorrida anos após os fatos, não invalida a veracidade do laudo elaborado com base em critérios científicos objetivos.

9.
Comprovadas a materialidade, autoria e dolo, é inaplicável a tese absolutória, impondo-se a condenação nos termos da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A apresentação de relatório técnico ambiental com dados falsos ou enganosos por engenheiro florestal, com a finalidade de acobertar desmatamento ilegal, configura o crime previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/98, na forma dolosa
”
.

“
A prova técnica documental elaborada por órgão ambiental com base em critérios científicos e metodologia reconhecida possui valor probatório autônomo e não depende da confirmação oral em juízo para sua validade, especialmente quando se tratar de prova irrepetível
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002047-93.2016.8.11.0101

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VINICIUS VARANDA MACHADO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação interposto

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença absolutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação Penal nº 0002047-93.2016.8.11.0101, que absolveu o apelado Vinícius Varanda Machado da imputação contida na denúncia, consistente na prática, em tese, do delito tipificado no artigo 69-A da Lei n. 9.605/98
(id.
265151339
)
.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença absolutória, alegando que
a materialidade e autoria restaram comprovadas por meio de provas documentais e testemunhais, destacando o Laudo Técnico n. 02/2016, que descreve a presença de vegetação arbórea de DAP superior a 10cm, espécies ameaçadas de extinção e indícios de desmatamento por corte raso e queima, em manifesta contradição com o relatório subscrito pelo apelado
(id.
265151343
)
.

Em contrarrazões,
a defesa do apelado
pugnou pelo desprovimento recurso de apelação
ministerial (id.

265151346
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por sua vez,
exarou parecer pelo
provimento do apelo

(id.

268212276
)
.

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurs
o

é
próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A exordial acusatória narra que o apelado, engenheiro florestal, apresentou Relatório Técnico de Acompanhamento Ambiental supostamente inverídico, com o fito de viabilizar, sem autorização legal, a "
limpeza de pastagem
" em área de 104 hectares da Fazenda Rubi, situada no
M
unicípio de União do Sul/MT.

O laudo apresentado teria acobertado desmatamento ilegal de floresta nativa em estágio médio-avançado de regeneração, conforme verificado em laudo técnico elaborado pelo IBAMA no âmbito da Operação Onda Verde.

O juízo
a quo
, acolhendo a tese defensiva, absolveu o apelado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas produzidas na fase judicial seriam insuficientes para comprovar a existência de dolo.

Feito o escorço do necessário, passo ao julgamento do mérito recursal.

De início, cabe esclarecer que o crime previsto no artigo 69-A da Lei nº 9.605/1998 visa tutelar a fé-pública e a regularidade dos procedimentos administrativos ambientais
, tratando-se
de tipo penal que pune a elaboração ou apresentação de estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão.

No caso em apreço, apurou-se que Bruno
Rubini
, então proprietário da Fazenda Rubi, promoveu o desmatamento de 104 hectares de floresta nativa sem a devida autorização, sob a justificativa de realizar "
limpeza de pastagem
".

Para acobertar a atividade ilícita, contou com a colaboração do apelado

Vinícius Varanda Machado, que elaborou e apresentou Relatório Técnico Ambiental com informações notoriamente divorciadas da realidade empírica da área.

Isso porque
, o conjunto probatório revela
,
com clareza
,
que a conduta do apelado não decorreu de mera divergência técnica ou erro de julgamento, mas sim de manifesta intenção de falsear a realidade fática para viabilizar o desmatamento.

Tal assertiva se sustenta na robustez do Laudo Técnico nº 02/2016, subscrito por peritos do IBAMA, que identificaram, mediante vistoria
in loco
e análise de imagens de satélite, a presença de espécies vegetais em estágio médio-
avançado
de regeneração, com DAP médio superior a 27cm e altura média de 20m, dados que refutam integralmente o conteúdo do relatório subscrito pelo apelado.

O dolo do agente é evidente, pois não se admite que engenheiro florestal habilitado, no pleno exercício de sua função, desconheça as características de vegetação primária ou secundária em estágio avançado, bem como a necessidade de levantamento florístico mínimo e registros fotográficos.

A ausência de tais elementos no documento apresentado evidencia a tentativa de escamotear a verdadeira natureza da área.

A prova documental, especialmente o Laudo Técnico n.º 02/2016, revelou que o réu omitira dados essenciais e falsificou características ecológicas da área, ao ponto de descrever como “
degradada
” uma região que apresentava vegetação típica de floresta secundária em regeneração
.

A ausência de qualquer menção a essas espécies, à biomassa lenhosa ou ao histórico de corte e queima recente, é indicativo de que não houve erro técnico, mas manipulação intencional para conferir aparência de legalidade ao desmatamento.

Como se vê, o
comportamento
do apelado
revela intenção deliberada de falsear dados ambientais, com o propósito específico de burlar a legislação e permitir desmatamento ilega
l, de forma que
não há espaço para desclassificação da conduta para a modalidade culposa, devendo ser mantida a tipificação dolosa com as sanções correspondentes.

O tipo penal previsto no artigo 69-A da Lei 9.605/98 não exige a efetiva obtenção de benefício pelo agente, bastando a apresentação de informação falsa ou enganosa com potencialidade lesiva ao meio ambiente ou à administração pública.

O dolo é patente, a materialidade é inconteste e a autoria está suficientemente demonstrada.

A prova documental constante nos autos, especialmente o Laudo Técnico do IBAMA, Auto de Infração n. 9081881-E e o Relatório de Apuração de Infração Ambiental, fornece substrato suficiente à formação do juízo condenatório.

De mais a mais, a
inda que a testemunha Robson Luiz de Oliveira tenha relatado dificuldade de memória sobre os fatos, tal circunstância não infirma os registros técnicos que foram considerados provas irrepetíveis, elaboradas com base em metodologia científica, e com presunção de veracidade.

De tal modo, não
prospera
o
fundamento da sentença absolutória que desconsidera o valor probatório do laudo técnico ambiental sob a justificativa de que o perito, ouvido em juízo, não conseguiu rememorar com precisão os fatos narrados no procedimento administrativo.

Tal raciocínio incorre em descompasso com a dogmática processual penal
, sobretudo por se tratar de
prova técnica documental,
de caráter
irrepetível, em razão da natureza perecível do objeto periciado (área ambiental já degradada),
de modo ser
inaplicável a exigência de sua “
reprodução
” em juízo por meio de memória humana.

Por certo, o
depoimento do agente Robson Luiz de Oliveira, responsável por parte das diligências administrativas, apenas corroborou que as informações relevantes estavam devidamente descritas no laudo, razão pela qual sua eventual falha de recordação – mais de oito anos após os fatos – não tem o condão de infirmar a robustez técnica e a fidedignidade do documento elaborado.

Demais disso, o caráter técnico-científico do laudo supera a contingência da memória humana, sendo a análise baseada em elementos objetivos e verificáveis, como imagens de satélite, medições de DAP, caracterização florística e identificação de espécies ameaçadas de extinção. Esses elementos independem do testemunho pessoal do agente que os produziu, e sua ausência de lembrança não implica mácula à cadeia de custódia ou à regularidade do documento.

Assim, o
argumento de que haveria insuficiência de prova judicializada pela ausência de confirmação oral pelo perito revela uma interpretação formalista e equivocada do art. 155 do CPP, olvidando que a exigência de contraditório probatório não anula a eficácia de provas irrepetíveis ou produzidas com observância do devido processo legal administrativo.

Por tudo isso, não subsiste o fundamento absolutório baseado na ausência de confirmação em juízo dos dados constantes no laudo técnico, devendo ser reconhecida sua plena eficácia probatória e valor jurídico
como elemento suficiente, quando conjugado aos demais elementos dos autos, para embasar a condenação do apelado.

Logo, não há falar em insuficiência probatória
,
pois

comprovada está a
autoria e dolo específico na conduta do apelado,
restando
plenamente caracterizada a prática do delito tipificado no artigo 69-A da Lei n. 9.605/98, na forma dolosa, conforme descrito na denúncia.

Rejeitada a tese absolutória e demonstrada a incompatibilidade da conduta com a modalidade culposa, impõe-se

a fixação da sanção penal cabível, observando-se os critérios delineados pelo artigo 59 do Código Penal e os parâmetros legais específicos da Lei de Crimes Ambientais.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

No exame das circunstâncias judiciais, constata-se que nenhuma delas se revela desfavorável ao réu.

Sua culpabilidade apresenta-se dentro dos contornos ordinários da reprovação penal; não possui antecedentes criminais; nada consta nos autos que desabone sua conduta social ou sua personalidade; os motivos e as circunstâncias do delito se amoldam à própria estrutura típica da infração ambiental imputada; as consequências, embora graves no contexto ecológico, são inerentes ao tipo penal e o comportamento da vítima é juridicamente irrelevante, dada a natureza difusa do bem jurídico tutelado.

Diante disso, ausente qualquer fator a justificar exasperação da pena-base, fixo-a no mínimo legal, qual seja, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
esta
calculada à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, mantenho a pena como fixada.

Igualmente, na terceira etapa, não incidem causas de aumento ou de diminuição, de modo que a pena definitiva resta fixada em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto
, nos termos do artigo 33, §

2º, alínea “c”, do Código Penal.

Considerando-se o
quantum
da reprimenda corporal fixada, sua natureza, a ausência de antecedentes e a integral adequação do apelado aos requisitos do artigo 44 do Código Penal, verifico ser plenamente cabível e suficiente a substituição da pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas oportunamente pelo juízo da execução penal
, conforme previsão do §

2º do referido artigo.

Dessa forma, a substituição da pena se impõe como medida de justiça, em consonância com os princípios da intervenção mínima e da individualização da pena, sem prejuízo da necessária resposta penal à gravidade da conduta perpetrada.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame

mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO
PROVIDO
, em

con
s
onância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado Vinícius Varanda Machado
,
como incurso nas sanções do artigo 69-A da Lei n. 9.605/98, fixando-lhe a
pena privativa de liberdade de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto
, substituída por
duas penas restritivas de direitos, a serem definidas oportunamente pelo juízo da execução penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025